Tribunal: TJMT
Processo: 1022716-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022716-21.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA ÚNICA DE POCONÉ (IMPETRADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), WILLIAM SANTOS PEREIRA - CPF: 061.507.021-38 (IMPETRANTE), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (IMPETRANTE), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, SE NECESSÁRIAS –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E PELA NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS [
MAIS DE 30KG DE
SKUNK
] – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado o delito de tráfico de drogas, uma vez que foram encontrados 30,870kg de maconha na posse do paciente, acondicionados na forma de 30 (trinta) tabletes, apreendidos em revista realizada pela Polícia Rodoviária Federal enquanto o beneficiário do
writ
transportava as substâncias entorpecentes de Cáceres/MT para Cuiabá/MT; tudo a justificar a imposição do claustro preventivo, em conformidade com a jurisprudência pátria. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1022716-21.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE POCONÉ

IMPETRANTE(S):

Dra. ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES

Dr. ADRIANO COLLEGIO ALVES

PACIENTE: WILLIAM SANTOS PEREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de PoconéMT, por
decretar a prisão preventiva

do paciente no bojo do APFD n. 1002138-50.2023.8.11.0028 (PJe), em razão do cometimento, em tese, do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
19/09/2023
, ao supostamente incorrer na prática do delito supramencionado, tendo sido o recolhimento posteriormente
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
, com vistas à
garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal.

Nesse cenário, argumentam os d. causídicos estarem
ausentes os requisitos
que autorizam a imposição do claustro cautelar, especialmente quanto ao
fumus comissi delicti
, ao que acrescentam os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, em defesa da
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Com arrimo nessas assertivas, postulam a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

No
mérito
, pleiteiam a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 183465249 a ID 183477155.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 183584658), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 184245675.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 188372656).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
WILLIAM SANTOS PEREIRA
foi preso em flagrante delito em
19/09/2023
, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

Colhe-se da representação ofertada pela d. autoridade policial que, na data supramencionada, por volta das onze horas da manhã, na unidade operacional “
Posto 120
”, em Poconé/MT, policiais rodoviários federais, em ação de fiscalização de trânsito, abordaram o automóvel Fiat
Siena
, de placa QCX-3008 e cor branca, conduzido por
Luan Henrique Martins Ferraz
, que se identificou como motorista de aplicativo, acompanhado do passageiro
WILLIAM
.

Em entrevista, o paciente entrou em contradição e não soube responder aos questionamentos feitos sobre seu destino em Cuiabá, o que despertou suspeitas da equipe policial e ensejou a realização de revista em sua bagagem, no interior da qual foram localizados 30 (trinta) tabletes de maconha [tipo “
skunk
”].

Como o motorista
Luan Henrique
não soube informar o valor cobrado pelo serviço de transporte, vindo posteriormente a alegar o recebimento de quantia distinta da relatada pelo paciente, contexto em que tampouco pôde apresentar aos policiais as cédulas em dinheiro correspondentes ao pagamento, a despeito de ter relatado ter recebido em espécie, ambos foram presos e conduzidos à Delegacia, onde
Luan Henrique
negou sua participação nos fatos e
WILLIAM
confessou, negando a participação do motorista.

Posteriormente, o auto de prisão em flagrante foi homologado pela d. autoridade judiciária, que concedeu a liberdade provisória a
Luan
e
decretou a prisão preventiva de WILLIAM
.

Nesse contexto, os d. causídicos suscitam a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando pela
inexistência dos requisitos ínsitos à decretação da prisão preventiva
, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, tudo a sustentar a tese de
suficiência das medidas cautelares alternativas
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Destaco, em especial, as conclusões do laudo pericial n. 531.3.10.9047.2023.137671-A01, que atestou se tratar a substância encontrada com o paciente de
30,870kg (trinta quilos e oitocentos e setenta gramas) de maconha
(ID 183477155 - Págs. 47-), bem como o teor do interrogatório do increpado, que, à d. autoridade policial,
confessou
ter aceitado realizar o transporte do entorpecente até Cuiabá/MT, pelo preço de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais), em acordo realizado com sujeito identificado apenas pelo prenome
João
(ID 183477155 - Págs. 41-42).

Nesse ponto, por oportuno, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42

da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a
garantir a ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
, mormente em face da
expressiva quantidade de entorpecente apreendido.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo
a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal
, uma vez que, a custodiada estava em posse de
30 (trinta) tabletes de Maconha
, conforme termo de apreensão (Id 129535092).

[...] Registre-se que
a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que o delito é grave
. Logo,
incabível a concessão de liberdade provisória
, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que
não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP
, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.

[...] É de se mencionar que
o modo em que a droga fora encontrada, demostras indícios da pratica de traficância (ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar).
Sendo assim
as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da autuada e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, bem como a saúde pulica nos termos autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal
.

[...]
Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime, o modo e as circunstâncias com que foi perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente agudo e deve ser sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), máxime se considerar a quantidade e espécie da droga apreendida com os autuados, bem como a reincidência em crime doloso, e outros registros criminais demonstrando sua persistência no crime
. Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de
nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa da detida que pretende a mitigação do periculum libertatis
”.

(Decisão de ID 183477155 - Págs. 126-127). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
imprescindibilidade da medida segregatícia
foi fundamentada pelo d. juízo
a quo
, a princípio, a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista da
subida quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos
.

Verte dos autos, afinal, que
WILLIAM
foi preso em flagrante delito após policiais rodoviários federais encontrarem em sua bagagem
30 (trinta) tabletes de maconha
, com peso aproximado de
30,870kg (trinta quilos e oitocentos e setenta gramas)
; tendo sido o paciente flagrado, ademais, enquanto realizava o transporte da droga de Cáceres/MT para Cuiabá/MT, circunstâncias que evidenciam, a meu ver,
a gravidade concreta de sua conduta
, em conformidade com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Isso porque os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Além disso, o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT já assentou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente, a
insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam os d. causídicos impetrantes, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado Orientativo n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WILLIAM SANTOS PEREIRA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023